Tribunal: TJBA
Processo: 8038196-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038196-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: OSMARIO CASSIANO DE ALMEIDA Advogado(s): MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA Justiça Gratuita. ART. 99 DO CPC/2015. Inexistência de presunção. AGRAVANTE APOSENTADO COM RENDA SUPERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO E SALDO BANCÁRIO EXPRESSIVO. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ABSOLUTA. PARTE QUE OPTA PELA JUSTIÇA COMUM EM DETRIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RENÚNCIA AO JUS POSTULANDI E À ASSISTÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. Hipótese de concessão parcial do benefício para reduzir o valor das custas iniciais para aquelas na TERCEIRA faixa DA TABELA VIGENTE (código 32085, valor r$ 348,44). recolhimento das custas referente aos atos de comunicação processual. Deferimento da gratuidade para as demais despesas que tratam OS INCISOS II a IX do § 1º DO art. 98 DO CPC. Ainda que aposentado com rendimento superior a 01 (um) salário mínimo e saldo bancário expressivo, a parte que opta voluntariamente pela justiça comum, em detrimento dos juizados especiais, renuncia ao jus postulandi e à assistência gratuita da Defensoria Pública, elegendo a via ordinária e constituindo advogado particular, não comprova, de forma suficiente, a impossibilidade absoluta de arcar com as custas processuais, sobretudo quando estas foram reduzidas a um patamar mínimo. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARCIALMENTE. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8038196-14.2025.8.05.0000 da Comarca de Salvador, em que é agravante OSMARIO CASSIANO DE ALMEIDA e agravado COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça